Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 157, INCISOS II E V, E §2o-A, INCISO I, E ARTIGO 158, §§1o E 3o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM A PENA. INCIDÊNCIA NOS DOIS CRIMES. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. Descabe falar em ofensa ao princípio da correlação na hipótese em que o magistrado, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, reconhece as majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma também no que concerne ao crime de extorsão, cujo aspecto fático foi delimitado na denúncia inicial, haja vista que o réu se defende dos fatos, e não da definição legal atribuída pela acusação, que pode ser alterada durante o processo por meio do instituto da emendatio libelli, ainda que, em consequência, tenha de ser aplicada pena mais grave. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, quando, além de ter sido confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os demais elementos de prova produzidos confirmam a autoria delitiva. A mera alegação, sem comprovação de alteração ou interferência em relação aos vestígios de impressões papiloscópicas identificados, desde a coleta até a perícia, não leva à conclusão da quebra da cadeia de custódia da prova. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. O acervo probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão qualificada, bem como as majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, não havendo como acolher as teses defensivas. Aos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, embora cometidos no mesmo contexto fático, mediante ações subsequentes, aplica-se a regra do concurso material, em razão da autonomia e da independência entre as condutas.